Tribunal: TJES
Processo: 5004402-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004402-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: ALESSANDRO MACEDO BARONE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. ATRASO COMPROVADO.
COMPENSAÇÃO ENTRE CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NATUREZAS DISTINTAS.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
De início, destaco que não há se falar em incapacidade processual em razão da ausência de outorga uxória, na medida em que a relação que ora se discute possui natureza obrigacional
e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.647, do Código Civil.
2.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços/
produtos
, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
A responsabilidade da
apelante
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não
é
necessária a demonstração d
e
culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.
3.
Acerca do atraso na entrega do imóvel, entendo que a sentença merece ser mantida, haja vista a demonstração de descumprimento contratual em mais de um ano do prazo inicialmente previsto. Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, no qual, dentre outras obrigações, se pactuou a entrega do bem no dia 31/12/2020, conforme cláusula 9.2. Apesar da referida previsão, há prova de que a parte agravada não observou referida
cláusula
, haja vista que
não há notícia de efetiva entrega da obra, sobretudo porque o alvará de conclusão das obras somente fora solicitado em 10/05/2022
, incorrendo em manifesto descumprimento contratual. Além disso o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso.
4.
Embora o apelante demonstrar a existência de causa excludente de responsabilidade civil, especialmente acerca de caso fortuito ou de força maior, entendo que não se encontram presentes. Isso porque, apesar de não desconsiderar os impactos da recente pandemia e dos entraves burocráticos para a regularização dos empreendimentos imobiliários, a ausência de efetiva prestação de informações aos consumidores ao tempo dos eventos e alegações genéricas de impacto nas obras, não permite o acolhimento de tal tese.
5.
Além disso, oportuno ressaltar que, especialmente quanto ao processo de regularização do empreendimento e eventuais
ocorrências
que atrasem a entrega do imóvel,
tais
já estão acobertados pelo prazo de tolerância contratualmente previsto.
6.
Portanto,
a sentença guerreada
deve
permanece
r
incólume, no sentido de que a empresa apelante possui responsabilidade
acerca do
atraso
n
a entrega do imóvel.
7
.
Acerca do dano moral, apesar do c. STJ possuir entendimento no sentido de que
o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
1
, também concluiu que o atraso excessivo, capaz de gerar aborrimentos que superam os do cotidiano, configuram lesão extrapatrimonial, como na presente hipótese. Isso porque, o imóvel em questão sequer foi entregue aos consumidores tamanho o atraso na sua conclusão, cuja notícia nos autos aponta que a solicitação de alvará de conclusão somente ocorreu em 2022, quando já proposta a presente demanda.
8.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a
condenação
de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), apresenta-
se
justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com o ato ilícito praticado pela requerida, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
9.
Não há se falar em compensação do valor inerente à indenização por dano moral com aquele referente à incidência da cláusula penal contratual, tendo em vista as naturezas distintas pois, enquanto aquela tem por finalidade indenizar o dano extrapatrimonial, esta se reveste de cunho patrimonial.
10.
Acerca da retenção de valores pagos e da aplicação da tese fixada no tema repetitivo nº 1002, do STJ, o apelante não possui razão, sobretudo porque a rescisão do contrato se deu por sua culpa e não do comprador.
11.
Por derradeiro, quanto os consectários deve incidir a título de
correção monetária pelo INPC do efetivo desembolso até a citação e, a
partir de então, exclusivamente a taxa Selic, no que diz respeito à
indenização por danos materiais. Quanto à indenização por dano moral,
incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação.
12.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004402-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

Advogado do(a) APELANTE: PABLO RODNITZKY - ES10400
APELADO: ALESSANDRO MACEDO BARONE

Advogados do(a) APELADO: CONRADO FAVERO - ES23193-A, MAURICIO INACIO FLEGLER ZANDOMENICO - ES35504

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se recurso de apelação
cível

interpost
o

contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da 10
ª Vara Cível de
Vitória
,
em suma, julgou procedentes os pedidos da inicial para declara a rescisão do contrato e condenar o apelante:
i)
a restituir integralmente o valor adimplido pelo imóvel e aquele inerente ao IPTU;
ii)
ao pagamento da cláusula penal de 20% (vinte por cento), no valor de R$ 18.422,88 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos);
iii)
ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
iv)
cancelamento de valores em aberto em nome do apelado, a título de contribuições tributárias;
v)
ao pagamento de custa e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em resumo, o seguinte
:
i)

incapacidade processual
;
ii)

ausência de atraso na entrega da obra;

iii
)
ausência de dano moral;
iv)
compensação da indenização de índole moral com a cláusula penal
;
v)

retenção
de percentual de valor adimplido.

Das razões apresentadas pelas partes, assim como dos motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a possibilidade de rescisão do contrato por suposto atraso na entrega de obra e seus reflexos, como devolução de valores, indenização por dano moral e incidência de cláusulas penais, assim como
o
s respectiv
o
s consectários legais.

De início, destaco que não há se falar em incapacidade processual em razão da ausência de outorga uxória, na medida em que a relação que ora se discute possui natureza obrigacional
e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.647, do Código Civil, abaixo colacionado:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Assim também entende a jurisprudência, vejamos:

Atraso na entrega do imóvel – propositura ação civil pública – paralisação das obras – caso fortuito interno – multa contratual devida – outorga uxória desnecessária – natureza obrigacional do direito discutido - recurso desprovido.
(TJ-SP - RI: 10294612520168260071 SP 1029461-25.2016.8.26.0071, Relator: André Luís Bicalho Buchignani, Data de Julgamento: 14/03/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2018)

A exigência de outorga marital ou uxória visa preservar o patrimônio familiar, sendo obrigatória nos casos previstos no art. 1.647, do CC, em especial quando se tratar de alienação de bens. Nas ações em que se tenha como objeto direito obrigacional e não real imobiliário, afasta-se o disposto no artigo 10 do CPC.
(TJ-DF - APC: 20140111356077, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 03/02/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2016 . Pág.: 306)

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços/
produtos
, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade da
apelante
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não
é
necessária a demonstração d
e
culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Assim também entende o c. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
[...] FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS NO CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.
Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp: 1804311 SP 2020/0328075-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Acerca do atraso na entrega do imóvel, entendo que a sentença merece ser mantida, haja vista a demonstração de descumprimento contratual em mais de um ano do prazo inicialmente previsto.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, no qual, dentre outras obrigações, se pactuou a entrega do bem no dia 31/12/2020, conforme cláusula 9.2:

9.2. As obras de infraestrutura referidas na cláusula acima serão realizadas pela VENDEDORA em conformidade com o cronograma físico aprovado pela Prefeitura Municipal da Fundão/ES, tendo o prazo máximo para a conclusão de todas as obras até 31/12/2020.

Apesar da referida previsão, há prova de que a parte agravada não observou referida
cláusula
, haja vista que
não há notícia de efetiva entrega da obra, sobretudo porque o alvará de conclusão das obras somente fora solicitado em 10/05/2022
, incorrendo em manifesto descumprimento contratual. Além disso o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso.

Embora o apelante demonstrar a existência de causa excludente de responsabilidade civil, especialmente acerca de caso fortuito ou de força maior, entendo que não se encontram presentes. Isso porque, apesar de não desconsiderar os impactos da recente pandemia e dos entraves burocráticos para a regularização dos empreendimentos imobiliários, a ausência de efetiva prestação de informações aos consumidores ao tempo dos eventos e alegações genéricas de impacto nas obras, não permite o acolhimento de tal tese.

Além disso, oportuno ressaltar que, especialmente quanto ao processo de regularização do empreendimento e eventuais ocorrências que atrasem a entrega do imóvel, tais já estão acobertados pelo prazo de tolerância contratualmente previsto.

Portanto,
a sentença guerreada
deve
permanece
r
incólume, no sentido de que a empresa apelante possui responsabilidade
acerca do
atraso
n
a entrega do imóvel. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA – PANDEMIA DE COVID-19 – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora exista a repetição dos argumentos tecidos em contestação, os mesmos são aptos a contrapor os termos da r. sentença atacada. Preliminar rejeitada. 2. A parte demandada/apelante sequer refuta a existência de atraso na obra, entretanto, alega que tal atraso se deu ante a ocorrência da pandemia de COVID-19. 3. Por certo não se desconhece os problemas e entraves ocasionados pela citada pandemia, entretanto, tal como o juízo singular, me convenço no sentido de que as alegações genéricas tecidas pela apelante não possuem o condão de chancelar o atraso na entrega do bem. 4. Comprovada a responsabilidade da requerida/apelante pelo atraso na entrega do bem imóvel, ao contrário do que sustenta, não há como ser pleiteada a retenção de parte do pagamento. 5. Recurso desprovido.

Data: 11/Dec/2023;
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5026257-71.2021.8.08.0024; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL;
Assunto: Rescisão / Resolução

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004041-08.2016.8.08.0048 APTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A APDO: CLEIDIANE BERNARDES COSTA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. ALUGUERES DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na esteira da jurisprudência pátria, o atraso na entrega do imóvel deverá ser reconhecido sempre que o prazo estipulado no contrato for ultrapassado por considerável tempo sem qualquer justificativa plausível. II. O inadimplemento da construtora na entrega do bem enseja penalização nos mesmos moldes em que estabelecida para o consumidor adquirente do bem, sob pena de desequilíbrio contratual. III. A fixação de alugueres durante o período de atraso na entrega do imóvel é admitida pela jurisprudência em valor mensal compatível com as características do bem. IV. Segundo as regras de sucumbência dispostas no CPC, os honorários deverão ser fixados primordialmente sobre o valor da condenação, ainda que tal etapa seja postergada para a fase de cumprimento de sentença (art. 85, §4º). V. Recurso parcialmente provido.
Data: 02/Feb/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0004041-08.2016.8.08.0048; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Classe: APELAÇÃO CÍVEL;
Assunto: Compra e Venda

Acerca do dano moral, apesar do c. STJ possuir entendimento no sentido de que
o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
2
, também concluiu que o atraso excessivo, capaz de gerar aborrimentos que superam os do cotidiano, configuram lesão extrapatrimonial, como na presente hipótese.

Isso porque, o imóvel em questão sequer foi entregue aos consumidores tamanho o atraso na sua conclusão, cuja notícia nos autos aponta que a solicitação de alvará de conclusão somente ocorreu em 2022, quando já proposta a presente demanda.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a
condenação
de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), apresenta-
se
justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com o ato ilícito praticado pela requerida, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Não há se falar em compensação do valor inerente à indenização por dano moral com aquele referente à incidência da cláusula penal contratual, tendo em vista as naturezas distintas pois, enquanto aquela tem por finalidade indenizar o dano extrapatrimonial, esta se reveste de cunho patrimonial.

Neste sentido:

O STJ possui entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. 2.
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
(REsps 1635428/SC e 1498484/DF). (STJ - AgInt no REsp: 1917837 RJ 2021/0019917-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Acerca da retenção de valores pagos e da aplicação da tese fixada no tema repetitivo nº 1002, do STJ, o apelante não possui razão, sobretudo porque a rescisão do contrato se deu por sua culpa e não do comprador, vejamos:

Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador.
(AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Por derradeiro, quanto os consectários deve incidir a título de
correção monetária pelo INPC do efetivo desembolso até a citação e, a
partir de então, exclusivamente a taxa Selic, no que diz respeito à
indenização por danos materiais. Quanto à indenização por dano moral,
incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação.

Assim também entende esta e. Primeira Câmera,
in verbis
:

O valor a ser restituído decorrente da rescisão contratual deve ser corrigido monetariamente a partir da data dos respectivos desembolsos pelo INPC até a data da citação, quando passarão a incidir juros de mora, pela Taxa Selic, vedada a partir de então a cumulação com correção monetária, pena de
bis in idem
.
(Data: 21/Jul/2023. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0026092-08.2019.8.08.0048. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

Sobre a indenização por danos morais devem incidir juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice sob pena de
bis in idem
.
(Data: 05/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0024922-10.2018.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Diante de tais
considerações
,
CONHEÇO
do recurso e

a ele

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
p
ara determinar a incidência de

correção monetária pelo INPC do efetivo desembolso até a citação e, a
partir de então, exclusivamente a taxa Selic, no que diz respeito à
indenização por danos materiais. Quanto à indenização por dano moral,
incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
(AgInt no AREsp n. 2.370.800/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.